Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715182-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE LOPES DE SOUZA AGRAVADO: AZIZ YUSUF HASAN ALI MUSTAFA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILENE LOPES DE SOUZA contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. A parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão embargada quanto ao pedido de designação da audiência de justificação pelo Juízo de origem. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado no agravo de instrumento, pois não restaram comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Observa-se que a pretensão buscada no presente feito não foi objeto de embargos de declaração na origem, bem como que já foi apresentada contestação e réplica nos autos principais; em seguida, aquele Juízo deferiu a produção da prova oral e determinou a realização de audiência de instrução, o que supera a necessidade da audiência de justificação indicada no artigo 562 do CPC. No mesmo sentido, anota-se a questão foi suficientemente apreciada na decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento, que concluiu pela ausência dos requisitos legais para expedição do mandado liminar de reintegração de posse neste momento. Além disso, o magistrado não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas e dispositivos de lei citados pelas partes, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir capazes de manter ou reformar a decisão recorrida, como ocorreu no presente caso. Por fim, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil: “não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador”, bem como que “a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios” (EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021). Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator